Tribunal: CARF
Processo: 10880.900020/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900020/2010-58
ACÓRDÃO
1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 09-
63.984, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora- MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
20962.95764.260307.1.7.02-6812, compensar os débitos informados, com suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2015 no valor de R$ 10.790.037,94.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 855641297 de
e-fls. 24/28, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
3
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 10.790.037,94 Valor na DIPJ: R$ 10.790.037,94
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 20.254.796,01
IRPJ devido: R$ 9.464.758,07
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$10.610.398,39.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
36780.51210.140606.1.3.02-6930.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
36177.89348.061006.1.3.02-9163 41584.72295.131006.1.3.02-7083
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/01/2010.
PRINCIPAL- R$ 224.838,60 MULTA- R$ 44.967,71 JUROS- R$ 86.027,35”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que a Receita Federal pretende cobrar o valor de R$
224.838,60 pelos créditos supostamente inexistentes e compensados indevidamente nos
PERDCOMPs:
36780.51210.140606.1.3.02-6930
(homologada
parcialmente),
36177.89348.061006.1.3.02-9163 e 41584.722295.131006.1.3.02-7083.
Asseverou que a fiscalização entendeu que a mesma apresentava no exercício de
2005, um crédito de R$ 10.610.398,39 a compensar e não os R$ 10.790.037,94, como a empresa
tinha.
Pontuou que a discrepância da diferença apurada pela autoridade fiscal, se deu em
razão da mesma não ter considerado o valor correto das retenções na fonte, vez que deveria ter
considerado o valor de R$ 5.891.406,39 e não os R$ 5.711.766,85 como considerado.
Sustentou que o tributo cobrando pelo Fisco não pode ser reivindicado, vez que se
operou o instituto da decadência, ante a inércia, e assim, restou extinto o crédito.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
4
Pugnou que as compensações realizadas sejam homologadas, vez que não há que
se falar em valor devido, vez que os créditos foram atingidos pela decadência.
Pleiteou ainda, que sejam expedidos ofícios as instituições financeiras arroladas no
documento colacionados aos autos, bem como as intimações sejam feitas no endereço da sede da
impugnante, bem como direcionadas aos patronos da impugnação sob pena de nulidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 09-63.984/DRJ/JFA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 87/94).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 110/172):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO.
Processo administrativo n.o 10880.900020/2010-58 (vinculados aos processos de
débito no 10880.904644/2010-44, 10880.904647/2010-88 e 10880.904648/2010-
22)
Intimação Eletrônica em 19.10.2017
INTERCEMENT BRASIL S.A. – incorporadora de CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL
S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 62.258.884/0001-
36, NIRE 35.300.023.242, com sede na Av. Nações Unidas, no 12495, 12o, 13o e
14o andares, Torre Nações Unidas – Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP
04578-000 (Doc. 02), por sua advogada que ao final subscreve (Doc. 01), vem,
respeitosamente, com fundamento no artigo 74, §§ 9o a 11, da Lei no 9.430/96,
no artigo 136 da IN/RFB no 1717/17 e no artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, em face do v. acórdão n.o 09-63.984,
proferido pela 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora (MG).
Outrossim, requer que o presente recurso seja regularmente recebido e
processado, com a posterior remessa ao E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF – em Brasília/DF.
Termos em que, pede e aguarda deferimento.
Campinas/SP, 17 de novembro de 2.017.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DR. PRESIDENTE DO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS EM BRASÍLIA/DF.
Processo administrativo n.o 10880.900020/2010-58
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
5
Intimação Eletrônica em 19.10.2017
INTERCEMENT BRASIL S.A. – incorporadora de CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL
S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 62.258.884/0001-
36, NIRE 35.300.023.242, com sede na Av. Nações Unidas, no 12495, 12o, 13o e
14o andares, Torre Nações Unidas – Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP
04578-000 (Doc. 02), por sua advogada que ao final subscreve (Doc. 01), vem,
respeitosamente, com fundamento no artigo 74, §§ 9o a 11, da Lei no 9.430/96,
no artigo 136 da IN/RFB no 1717/17 e no artigo 33 do Decreto no 70.235/72,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, em face do v. acórdão n.o 09-63.984,
proferido pela 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora (MG), pelos seguintes motivos de
fato e de direito:
I – DA TEMPESTIVIDADE
A RECORRENTE foi cientificada via E-CAC do v. acórdão no 09-63.984 em
19/10/2017 (quinta-feira), de modo que o prazo de defesa teve início em
20/10/2017 (sexta-feira), findando-se em 20/11/2017 (segunda-feira), já que os
dias 18/11/2017 e 19/11/2017 foram sábado e domingo, respectivamente. Assim,
resta inequívoca a tempestividade do presente Recurso Voluntário.
II – DOS FATOS
A RECORRENTE é pessoa jurídica de direito privado dedicada às atividades
constantes de seu Estatuto Social, conforme documentos societários acostados à
presente peça impugnatória (Doc. 02).
No decorrer de suas atividades, a RECORRENTE apurou débitos de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, os quais pretendeu extinguir
pela via da compensação, com crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2004 – Exercício de 2005 e que se encontram
listadas na planilha anexa (Doc. 03) que já fora apresentada pela empresa quando
da apresentação de sua manifestação de inconformidade.
Ocorre que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
em São Paulo reconheceu apenas parte do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2004 que foi apurado e utilizado pela RECORRENTE para
compensação e, consequentemente, homologou parcialmente a compensação
descrita na DCOMP no 36780.51210.140606.1.3.02-6930 e não homologou as
compensações efetivadas via DCOMPs no 36177.89348.061006.1.3.02-9163 e
41584.722295.131006.1.3.02-7083.
Em seus fundamentos, o referido órgão fazendário não considerou para
composição do crédito utilizado pela RECORRENTE parte das retenções na fonte
de IR do período, que totalizam o valor não reconhecido de R$ 179.639,54 (cento
e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro
centavos).
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
6
Contra o Despacho Decisório proferido, a RECORRENTE apresentou sua
competente Manifestação de Inconformidade, contudo, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamentos em Juiz de Fora (MG) entendeu por bem julgar
improcedente a mesma por reputar ausente a prova do direito creditório em
relação às retenções na fonte não confirmadas.
Contudo, o v. acórdão no 09-63.984 proferido pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Juiz de Fora (MG), deve ser reformado por não espelhar a
completa realidade dos fatos e dos lançamentos efetuados pela RECORRENTE
para fins de composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004,
como será comprovado pelos motivos que passa a expor.
III – DO DIREITO
III.1 - Da Possibilidade de Compensação do Saldo Negativo de IRPJ
Em seu artigo 20, a Lei n0 9.430/96 disciplina o pagamento de antecipações a
título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL devido pelos optantes pelo Lucro Real Anual nos
seguintes termos:
(...)
Nesses termos, a legislação de regência acima transcrita impõe às pessoas
jurídicas optantes pelo Lucro Real Anual o dever de apurar o Lucro Real em 31 de
dezembro de cada ano, deduzindo desse montante a pagar ou a compensar o
valor das aludidas antecipações mensais.
E continuando a disciplina da opção pelo Lucro Real Anual, assim dispõe o artigo
60 do mesmo diploma legal, reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 3, de
07.01.2000:
(...)
Por conseguinte, do cotejo entre a soma do quanto foi recolhido a título de
antecipações e das retenções de imposto de renda na fonte, e o montante devido
por ocasião da apuração do Lucro Real (ajuste) resultar saldo negativo para a
União, ou seja, crédito para o contribuinte, esse crédito poderá ser utilizado na
compensação de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
nos termos do artigo 6o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.430/96, o que se faz
possível já a partir do mês de janeiro do exercício seguinte, como disciplina o Ato
Declaratório SRF no 3 de 07.01.2000.
Outro não é o entendimento consolidado sobre o tema no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo da ementa do acórdão trazida à
colação a seguir:
(...)
É exatamente o que ocorre no caso concreto, em que a RECORRENTE, ao final do
ano-calendário de 2004, apurou saldo negativo de IRPJ no montante de R$
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
7
10.790.037,94 (dez milhões, setecentos e noventa mil, trinta e sete reais e
noventa e quatro centavos) (ex vi da DIPJ acostada à manifestação de
inconformidade e da planilha de composição deste crédito), conferindo-lhe o
direito de compensá-lo com débitos futuros do mesmo tributo e também de
outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal a partir do mês
de janeiro do ano subsequente (Ato Declaratório SRF no 3 de 07.01.2000).
E foi com base nesta autorização legal que a ora RECORRENTE promoveu a
compensação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 com débitos
de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, de forma
que não há que se falar em ilegitimidade da compensação por ela efetuada.
III.2 – Das Retenções na Fonte não Confirmadas pela Receita
Uma vez demonstrado o cabimento da compensação do saldo negativo de IRPJ
com parcelas vincendas deste tributo e de outros administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, urge demonstrar que o valor correto a título de
RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE sobre aplicações financeiras para
o ano calendário de 2004 monta R$ 5.891.406,39 e não R$ 5.11.766,85, como
constou do Despacho Decisório inicialmente proferido e como concluiu a DRJ em
Juiz de Fora (MG) no bojo do v. acórdão recorrido.
E consequentemente, o saldo negativo de IRPJ apurado no referido período e que
foi informado na DIPJ do exercício de 2005 no importe R$ 10.790.037,94 (dez
milhões, setecentos e noventa mil, trinta e sete reais e noventa e quatro
centavos) também está correto, sendo de rigor a reforma do v. acórdão prolatado
pela DRJ em Juiz de Fora (MG), senão vejamos:
Pois bem. Conforme se depreende dos autos, a Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo promoveu a glosa parcial do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, por não ter reconhecido
parcialmente as seguintes retenções na fonte:
(...)
Contudo, os documentos apresentados pela RECORRENTE evidenciam que as
retenções acima apontadas efetivamente ocorreram em sua integralidade, nos
termos em que constou da Ficha 53 de sua DIPJ do ano-calendário de 2004 –
exercício de 2005.
A este respeito, insta salientar que a RECORRENTE promoveu a abertura das
retenções de R$ 1.106.380,41 e R$ 1.037.618,44 promovidas respectivamente
pelo HSBC Bank Brasil S/A e pelo Banespa S/A, para demonstrar quais os
rendimentos / pagamentos deram origem a estes montantes de retenção de IR.
Para tanto apresentou planilha descritiva de cada um dos rendimentos auferidos
e os respectivos valores de imposto de renda que foram retidos pelas
mencionadas instituições bancárias.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
8
Na mesma oportunidade, a RECORRENTE fez a devida vinculação das retenções
sofridas com os lançamentos efetuados em seu Livro Razão (Doc. 04),
comprovando assim a existência da totalidade das retenções promovidas pelo
HSBC Bank Brasil S/A e pelo Banespa S/A.
Com efeito, a RECORRENTE fez sim prova da existência do seu direito creditório
em relação à totalidade das retenções sofridas, sendo imprescindível a
confirmação da integralidade das mesmas para a composição do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2004.
E nem se diga que estas retenções não podem ser consideradas para fins de
composição do saldo negativo do período, por não ter sido apresentada o informe
de rendimentos ou a DIRF, nos termos em que consignado pela DRJ em Juiz de
Fora (MG).
Isto porque, as mencionadas retenções efetivamente ocorreram e foram
devidamente registradas na contabilidade da RECORRENTE.
Nestes termos, existindo prova hábil e capaz de demonstrar a realidade dos fatos
e efetiva existência da retenção (crédito), não há como arguir a ausência de
comprovação da retenção do Imposto de Renda, especialmente considerando que
os documentos e planilhas apresentadas demonstram de plano a retenção do IR
em montante suficiente para amparar as compensações promovidas,
conformando, por conseguinte, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2004 – exercício de 2005.
Até porque, no âmbito da administração federal vigora o princípio da verdade
material que privilegia a realidade dos fatos e eventos ocorridos, seja para fins de
delimitação de infração ou do direito ao crédito do contribuinte.
Neste sentido, seguem as lições exaradas pelo Mestre Hely Lopes Meirelles sobre
o tema:
(...)
Nesse sentido, insta destacar que o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
já decidiu por reiteradas vezes que a verdade material há de prevalecer sempre
na apreciação do processo administrativo-tributário, porquanto é cardeal para
determinar ou não o direito do contribuinte. Vejamos:
(...)
Nada obstante, convém destacar que a novel composição do C. CARF também
prestigia o entendimento retro exposto, revelando que a verdade material impõe-
se sobremaneira quando da análise do direito da contribuinte.
Assim, pede-se vênia para colacionar recente julgado que corrobora com a
prevalência da verdade material em casos tais como o presente:
(...)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
9
Posto isso, inarredável que é obrigação da Administração Pública sempre buscar a
realidade fática, que pode ser comprovada, inclusive, por documentos diversos
daqueles tradicionalmente exigidos e emitidos pelos jurisdicionados.
Eis a preleção dos artigos 18 e 29, do Decreto no 70.235/72, que, ainda que
implicitamente, prescrevem o dever de busca da verdade material nos processos
administrativos:
(...)
Destarte, considerando todo o quanto até aqui explanado, outra não é a
conclusão senão a de que, em prestígio à verdade material, deve ser confirmada a
totalidade das retenções na fonte que foram sofridas pela RECORRENTE, a fim de
sejam homologadas todas as compensações efetuadas com o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004.
Por conseguinte, sejam extintos os débitos de tributos federais que foram
compensados com o referido crédito de saldo negativo de IRPJ, com base nas
disposições do artigo 156, inciso II do CTN.
III.3 – Da Decadência do Direito do Fisco Glosar parte do Saldo Negativo de IRPJ
do Ano-Calendário de 2004.
A este propósito, convém apontar que da mesma forma que o fisco federal dispõe
do prazo de cinco anos para revisar os débitos de tributos federais que foram
apurados e extintos por compensação, ele igualmente dispõe do mesmo prazo
para revisar os créditos declarados na sua DIPJ, senão vejamos:
O reconhecimento do direito creditório pela RECORRENTE se deu com base na
apuração do saldo negativo de IRPJ ao final do ano-calendário de 2004 e na
devida declaração deste crédito em sua DIPJ, quando ela verificou inexistir
imposto de renda a pagar no seu ajuste anual.
De forma que, a empresa cumpriu com todas as suas obrigações acessórias. E
tanto assim o é, que este fato não é questionado pela Receita Federal a qualquer
tempo.
Assim sendo, a partir do encerramento do ano-calendário em 31 de dezembro de
2004 e da respectiva apresentação de sua DIPJ iniciou-se o prazo para o Fisco
fiscalizar a RECORRENTE e averiguar se a composição do seu saldo negativo de
IRPJ estava correto e se realmente não havia imposto a pagar, sob pena da
ocorrência da decadência.
Destarte, transcorridos mais de cinco anos do fato gerador da obrigação
tributária, ou da geração do saldo negativo de IRPJ, tal como se verifica no caso
vertente, sem que autoridade fiscal tenha contestado a regularidade das
apurações declaradas pelo contribuinte, considera-se homologada a respectiva
atividade como um todo.
De fato, o contribuinte, nos termos da legislação, apresentou declarações fiscais
nas quais informou o resultado fiscal do período (DIPJ). Nesta são demonstrados
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
10
os valores de todas as estimativas mensais do IRPJ do período e as retenções na
fonte sofridas que compõem o saldo negativo apurado ao final do ano calendário
de 2004.
Tais declarações são apresentadas justamente para permitir que o Fisco tome
conhecimento dos resultados fiscais da empresa, de forma a poder avaliar a
regularidade das informações prestadas pelo contribuinte e se há algum imposto
a pagar. E, caso desconfie que há dados que não refletem a realidade, deverá o
Fisco efetuar a fiscalização do contribuinte, para aferir se as informações
apresentadas nas declarações estão ou não corretas.
Isto importa dizer que a Receita somente poderá questionar os resultados
apresentados nas declarações fiscais do contribuinte dentro do prazo de que
dispõe para a constituição do crédito tributário. Afinal, se já não mais é permitido
lançar tributo supostamente devido, tampouco poderá ser revista a declaração
fiscal do contribuinte.
No caso em tela, somente em 03 de fevereiro de 2010 a RECORRENTE foi
notificada quanto ao deferimento parcial do seu saldo negativo de IRPJ e da
respectiva homologação parcial das compensações, ou seja, quando já decorrido
o prazo decadencial para que o Fisco pudesse lançar débitos e revisar os valores
que compõe o seu saldo negativo de IRPJ.
Sendo assim, podemos concluir que no prazo de cinco anos computados da data
da efetivação do encontro de contas -que no caso concreto se dá com o
encerramento do ano-calendário em 31 de dezembro, quando o contribuinte
promove seu ajuste anual- o Fisco pode analisar a forma com que o contribuinte
realizou a compensação dos créditos para fins de homologá-la ou não.
Contudo, não poderá durante a análise da compensação proceder à glosa dos
créditos utilizados se já transcorrido o prazo decadencial previsto tanto para
constituição do crédito tributário, como para revisão das declarações
apresentadas pelo contribuinte.
Diante do exposto, considerando-se que a RECORRENTE utilizou o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2004 e que o Fisco dispõe do prazo de 05 (cinco)
anos para verificar se estão corretos ou não os procedimentos efetuados pelo
contribuinte para constituição do crédito tributário e apuração de saldo credor
em seu favor, pode-se concluir que, quando da notificação da RECORRENTE em 03
de fevereiro de 2010, já estava decaído o direito do Fisco de indeferir e glosar o
direito creditório do contribuinte.
Isso não quer dizer que o Fisco não dispõe do direito que lhe é assegurado pelo
§5o do artigo 74 da Lei. 9.430/96 para homologar ou não a compensação no prazo
de 5 anos contados do seu protocolo. No entanto a Receita poderá indeferir a
compensação pela forma como foi feita, em relação aos débitos compensados,
mas jamais para questionar os créditos declarados pela RECORRENTE em sua DIPJ.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
11
Ora, independentemente da data da utilização do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, o fato é que o prazo para o Fisco conferir este crédito
também deverá respeitar o prazo de 5 anos previsto no artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional.
Isto posto, no caso em tela o Fisco decaiu do seu direito de glosar o saldo negativo
de IRPJ em tela, uma vez que ultrapassado o quinquídio legal.
Nestes termos, ao contrário do que foi sustentado pela DRJ em Juiz de Fora (MG)
houve sim a decadência do direito do fisco federal de promover a glosa do crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, sendo, pois, de rigor a
reforma do v. acórdão de no 09-63.984.
IV - DO PEDIDO
Ex positis, a RECORRENTE requer que este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais se digne a conceder integral provimento ao Recurso Voluntário interposto
para reformar o v. acórdão no 09-63.984 proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG), a fim de que seja reconhecida a
totalidade do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, que foi utilizado
pela referida empresa para a compensação, nos termos da fundamentação anexa.
Consequentemente, requer que sejam homologadas totalmente as compensações
por ela efetuadas via transmissão das DCOMPs 36780.51210.140606.1.3.02-6930,
36177.89348.061006.1.3.02-9163
e
41584.722295.131006.1.3.02-7083,
extinguindo-se os créditos tributários compensados, com base nas disposições do
artigo 156, inciso II do CTN.
Ainda, a RECORRENTE protesta pela produção de todos os demais meios de prova
em Direito admitidos, especialmente pela posterior juntada de documentos, bem
como pela sustentação oral perante o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Termos em que, pede e aguarda deferimento.
Campinas/SP, 17 de novembro de 2.017”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
12

A Recorrente protestou pela sustentação oral das razões recursais, deve-se elucidar
que a possibilidade jurídica do sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.
Quanto a solicitação para intimação da contribuinte no seu endereço eletrônico, a
previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio tributário pelo
mesmo eleito nos termos do art. 23 do Decreto Lei no. 70.235/72.

Da Decadência

Alegou a Contribuinte que “o fisco federal dispõe do prazo de cinco anos para
revisar os débitos de tributos federais que foram apurados e extintos por compensação,
igualmente dispõe do mesmo prazo para revisar os créditos declarados na sua DIPJ”.
Sustentou que “a partir do encerramento do ano- calendário em 31 de dezembro
de 2004 e da respectiva apresentação de sua DIPJ iniciou-se o prazo para o Fisco fiscalizar a
RECORRENTE e averiguar se a composição do seu negativo de IRPJ estava correto e se realmente
não havia imposto a pagar, sob pena da ocorrência da decadência”.
Por fim, pontuou que no dia 03 de fevereiro de 2010 a mesma foi notificada quanto
ao deferimento parcial do seu negativo de IRPJ e da respectiva homologação parcial das
compensações, ou seja, quando já decorrido o prazo decadencial para que o Fisco pudesse lançar
débitos e revisar os valores que compõe o seu saldo negativo de IRPJ”.
Pois bem.
A Recorrente apresentou a DCOMP no. 20962.95764.260307.1.7.02-6812 em
26/03/2007 pleiteando a compensação do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004 com
débitos de PIS e COFINS apurados no ano- calendário de 2006.
Conforme bem tratado no acórdão recorrido, a decadência alegada pela
Contribuinte está ligada ao direito potestativo do fisco de constituir o crédito tributário pelo
lançamento e estando o crédito tributário constituído não que se falar em decadência.
Insta esclarecer, que no momento que foi constituído o crédito tributário, começou
a fluir o prazo para cobrança deste crédito pelo Fisco que teve o prazo interrompido com a
apresentação do DCOMP no. 20962.95764.260307.1.7.02-6812 em 26/03/2007, voltando a correr
com a decisão proferida no despacho decisório de não homologação ocorrida em 22/01/2010.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
13
No tocante ao direito do Fisco de revisar o saldo negativo, cabe destacar, que a
questão em debate, é se as parcelas utilizadas na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 estariam fulminadas pelo instituto da decadência.
Ressalta-se que é imprescindível a comprovação da existência do crédito para fazer
frente ao valor das despesas que se pretende compensar. E em se tratando de compensação é
dever da Administração nos termos do artigo 170 do CNT, certificar-se da certeza e liquidez do
crédito pleiteado, para somente então reconhecer o direito a compensação.
Deve se aclarar, que não há previsão legal de decadência de saldos negativos,
devendo a repetição de indébito que por meio de declaração de compensação obedecer aos
dispositivos legais pertinentes.
Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
e decidir pela homologação da compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do
indébito tributário que lhe dá suporte.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de decadência pleiteada.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2004
no valor de R$ 179.639,60 (R$ 10.790.037,64 - R$ 10.610.398,39 DRF- R$ 0,00 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais retenções, com
base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente o crédito
pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 87/94):
“(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
14
Pelo que vimos, o litígio ficou restrito à confirmação parcial de duas retenções de
imposto na fonte (fls. 25). Pretende a manifestante ver reconhecidas tais
retenções, trazendo como prova de sua ocorrência a DIPJ e uma planilha
confeccionada por ela própria.
Os valores não confirmados totalizam R$ 179.639,54 que é exatamente a parcela
do direito creditório não deferida.
No que tange á comprovação da retenção, a Instrução Normativa SRF no
381/2003 traz nos parágrafos de seu art. 11, a seguir transcrito, as duas formas
mais simples de realizá-la (tal disposição encontra-se vigente na IN SRF no
459/2004):
(...)
Extrai-se do texto normativo que a manifestante teria a sua disposição dois meios
de provar que as citadas retenções de fato ocorreram: o Comprovante Anual de
Retenção ou a DIRF.
Nenhum desses dois documentos foi trazido aos autos pela manifestante, sendo
feita simplesmente a mera alegação da existência do saldo negativo do IRPJ
acompanhada de documentos produzidos pela própria manifestante.
Como a Declaração de Compensação é vinculada a um direito alegado pelo sujeito
passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
(...)
Assim, ante a inexistência de comprovação do crédito pleiteado e inocorrência de
decadência, conclui-se que não há qualquer reparo a ser feito no Despacho
Decisório sob análise.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório residual em
discussão deveria ser reconhecido, vez que é, de fato, existente em homenagem à verdade
material, carreando aos autos planilhas elaboradas por si (e- fls. 167/170).
No entanto, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de piso e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
15
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente apesar
de ter juntado documentos em sede recursal, os mesmos não foram hábeis em demonstrar o
direito creditório, destaca-se ainda, que os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
16
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada,
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos hábeis no
recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela
DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em
sua integralidade.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário:

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.456 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900020/2010-58
17
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 193
DF CARF MF
Original